Tribunal: TJMT
Processo: 0010356-23.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010356-23.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM - CPF: 029.622.441-30 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), JUSSARA FERNANDA CAMPOS ALMEIDA (VÍTIMA), ANDRESSA PEREIRA DE MORAIS (VÍTIMA), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA

- PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATOS DE RECONHECIMENTO

PESSOAL, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA -

NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
- DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL - APREENSÃO DE OBJETO SUBTRAÍDO E MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME NA POSSE DO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADAS - PENAS DEFINITIVAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL

- REGIME SEMIABERTO
-

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010356-23.2015.8.11.0042. - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010356-23.2015.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, do CP - (ID 190369181).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a pena imposta seria
“desproporcional”
.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento pessoal e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 190369192).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 190369195).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática do crime roubo majorado - art. 157, §2º, II, do Código Penal - Inconformismo defensivo - ausência de provas para a condenação - inocorrência - elementos seguros nos autos a demonstrar que o Apelante foi um dos executores do crime - reconhecimento das vítimas - condenação não fundada unicamente no reconhecimento - argumentos defensivos confusos, eis que afirma questão que não se refere ao caso em análise - Apelante preso na posse de um dos celulares subtraídos - alegação de que teria adquirido o aparelho que restou isolada no contexto probatório - manutenção da condenação - Reforma da dosimetria - não conhecimento - razões confusas e contraditórias, das quais não é possível sequer compreender a insurgência - pena fixada no mínimo legal - inexistência de vício ou erro material - ausência de interesse recursal - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e IMPROVIMENTO do recurso.
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 197250155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal] realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que a vítima Andressa Pereira de Morais compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá, em 25.4.2015, descrevendo as características físicas dos autores do roubo do seu aparelho celular [na mesma data – 25.4.2015], por volta das 15h30min [
“moreno, altura mediana, magro, tinha uma tatuagem de um animal em uma das pernas, usava camiseta branca e short”
] e reconheceu os apelantes ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM “
como sendo o mesmo indivíduo que lhe tomou em assalto um aparelho celular”
(Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 190369174 - fls. 19).

Na mesma oportunidade, a vítima Jussara Fernanda de Almeida reconheceu o apelante ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM como sendo um dos autores da subtração de seu aparelho celular (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 190369174 - fls. 22).

Esses atos de reconhecimento do apelante pelas vítimas [Andressa Pereira de Morais e Jussara Fernanda de Almeida] foram confirmados, em Juízo, oportunidade em que confirmaram não haver dúvida sobre a autoria do roubo (Relatório de Mídias - ID

190369174).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Noutro giro, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

No quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 25 de abril de 2015, por volta das 17h24min, na Rua 364, bairro São Francisco, o denunciado ALEXSANDER, juntamente com um indivíduo não identificado, previamente ajustados e com cooperação de condutas, subtraiu para si mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos celular pertencentes às vítimas Andressa Pereira de Morais e Jussara Fernanda Campos Almeida. [...]

Assim agindo, o denunciado
ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM violou a norma do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal

[...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 190369174)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 66580707- fl. 6), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 66580707 - fl. 14 e 17), boletim de ocorrência (Id. 66580707 - fls. 22/25), termo de exibição (Id. 66580707 - fl. 25) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA delitiva é inconteste. Por ocasião da fase inquisitiva, o condutor da prisão em flagrante da pessoa acusada em questão, Sr. Gilson Santana de Amorim Ramires, relatou que: [...]

Em Juízo, as vítimas foram inquiridas e reafirmaram a ocorrência do fato, asseverando que estavam no ponto de ônibus quando perceberam a aproximação de uma motocicleta amarela com dois indivíduos, na qual um dos indivíduos - apontado como a pessoa denunciada - desceu e anunciou o assalto.

Relataram que inicialmente Jussara negou a entrega do aparelho celular, mas diante do movimento do acusado em levantar a camiseta, a vítima temorosa com possível artefato bélico, entregou o aparelho telefônico, quando o acusado voltou a motocicleta e tomou rumo ignorado.

Ambas as vítimas ressaltaram que o crime patrimonial teria sido cometido pela pessoa ora acusada, que posteriormente foi abordada pela equipe policial e localizado o aparelho celular de propriedade da vítima Andressa. [...]

Assim, apesar da negativa da pessoa acusada, consigne-se que nenhuma testemunha foi inquirida ou outro meio de prova foi produzido nos autos no sentido de eximir o acusado da prática do fato delituoso em questão, tal qual descrito na peça acusatória, nada havendo a infirmar as seguras provas de autoria e materialidade produzidas nesta ação penal quanto ao crime narrado na vestibular e de que trata esta ação penal.

Portanto, observa-se que o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, já que houve elementos colhidos na fase de instrução, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas.

Inequívoca, repisa-se, a participação do acusado e de terceiro no evento criminoso, o que se destaca pelas declarações das vítimas, e suscita a causa especial de aumento de pena contida no inciso II, do § 2º do art. 157 do Código Penal ao denunciado, sendo certo que para a configuração da majorante do concurso de pessoas, o que se exige é a demonstração do envolvimento de duas ou mais pessoas, sendo desnecessário sejam elas identificadas.

Demonstrada a presença de outros indivíduos na prática delituosa, potencialmente perigosa para intimidar a vítima, não há como se afastar referida qualificativa. Aqui, os autos revelam atuação concertada de agentes eis que um conduzia a motocicleta e o outro - ora acusado - desceu a motocicleta para praticar o assalto.

Destarte, comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, há que se proceder à condenação do acusado, nos exatos termos postulados na denúncia.

III – Dispositivo.

Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM, como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º II, do Código Penal. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes agravantes, vislumbra-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III ‘d’), todavia, face o disposto na súmula 231 do STJ, mantém-se a pena intermediária no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Incide ao caso a causa de aumento de concurso de agentes, de modo que majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 13 (treze) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 190369181)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID

190369174 - fls. 30), Auto de Entrega (ID

190369174 - fls. 31) e Auto de Avaliação Indireta (ID

190369174 - fls. 36), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Gilson Santana de Amorim Ramires, policial militar (ID

190369174 - fls. 12/13), Francimaro Pereira da Silva, policial militar (ID

190369174 - fls. 15/16), Andressa Pereira de Morais, vítima (ID

190369174 - fls. 17/18), Jussara Fernanda Campo Almeida, vítima (ID

190369174 - fls. 20/21), o apelante (ID

190369174 - fls. 24), Cleide Campo Ferreira, testemunha (ID

190369174 - fls. 24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Andressa Pereira de Morais, vítima (Relatório de Mídias - ID

190369174), Jussara Fernanda Campo Almeida, vítima (Relatório de Mídias - ID

1903691741), Cleide Campo Ferreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID

190369174), e do apelante (Relatório de Mídias - ID

190369174).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (um) aparelho celular Samsung Galaxy e 1 (um) aparelho celular Samsung, avaliados em 600,00 (seiscentos reais), pertencentes às vítimas Andressa Pereira de Morais e
Jussara Fernanda Campo Almeida
, por 2 (dois) agentes, no dia 25.4.215, por volta das 17h24min, em via pública [
Rua 364, bairro São Francisco, Cuiabá/MT],
está demonstrada pelos depoimentos das referidas vítimas
e dos policiais militares [Gilson Santana de Amorim Ramires e Francimaro Pereira da Silva]
, nas fases policial e judicial.

As assertivas das vítimas
[
Andressa Pereira de Morais e Jussara Fernanda Campo Almeida], em Juízo, são
coerentes quanto à forma de execução do crime [abordagem por 2 (dois) agentes que estavam em uma motocicleta, cor amarela, em via pública; anunciar o assalto; subtrair os aparelhos celulares; evadir do local] e
confirmaram inexistir dúvida sobre a autoria do roubo atribuída ao apelante [ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM].

Atente-se que o aparelho celular
Samsung
, de propriedade da vítima
Andressa Pereira de Morais, assim como a motocicleta Honda CBX, cor amarela [utilizada no roubo], foram apreendidos na posse do apelante, logo após
o delito [por volta das 18h], consoante narrativas dos agentes policiais [Gilson Santana de Amorim Ramires e Francimaro Pereira da Silva], na Delegacia de Polícia.

Em suma, o envolvimento do apelante [
ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM] no roubo

está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Andressa Pereira de Morais e Jussara Fernanda Campo Almeida]
, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de parte dos bens subtraídos na posse do apelante

e os
depoimentos dos policiais militares [
Gilson Santana de Amorim Ramires e Francimaro Pereira da Silva]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Logo,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante
[
ALEXSANDER MIRANDA DE AMORIM] pelo roubo narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante - concurso de pessoas (CP, art. 157, II) - justifica a elevação da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

Por conseguinte, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024